Tribunal: TJSP
Processo: 1044378-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Autora pretende o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de inadimplemento de conta de consumo de responsabilidade de terceira, a locatária anterior – Admissibilidade – Autora não ocupava o imóvel no período da inadimplência apontado pela concessionária-ré, não respondendo pelos débitos de consumo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Autora pretende o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de inadimplemento de conta de consumo de responsabilidade de terceira, a locatária anterior – Admissibilidade – Autora não ocupava o imóvel no período da inadimplência apontado pela concessionária-ré, não respondendo pelos débitos de consumo de energia elétrica pelo uso do bem por terceira (a locatária anterior) – Dívida de caráter pessoal e não obrigação "propter rem" – Precedentes do STJ – Restabelecimento da liminar concedida – Cabimento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito procedente - Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044378-34.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante
GABRIELA
CRISTINA
DIAS
TEIXEIRA
GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044378-34.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 43856
APEL.No: 1044378-34.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : Gabriela Cristina Dias Teixeira Guimarães (justiça gratuita)
APDO. : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de
energia
elétrica

Autora
pretende
o
restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica suspenso em razão de inadimplemento de
conta de consumo de responsabilidade de terceira, a
locatária anterior Admissibilidade Autora não
ocupava o imóvel no período da inadimplência
apontado pela concessionária-ré, não respondendo
pelos débitos de consumo de energia elétrica pelo
uso do bem por terceira (a locatária anterior)
Dívida de caráter pessoal e não obrigação “propter
rem” Precedentes do STJ Restabelecimento da
liminar concedida Cabimento Ação declaratória
de inexigibilidade de débito procedente - Sentença
reformada
Inversão dos ônus sucumbenciais -
Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que revogou a
liminar anteriormente concedida e julgou improcedente esta ação declaratória
de inexigibilidade de débito, condenando a autora-apelante a pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Sustenta a recorrente que desde o início da locação não
conseguiu religar o relógio medidor do consumo de energia elétrica, por
haver débitos pretéritos pendentes de responsabilidade da antiga locatária do
imóvel. Aduz que não pode ser responsabilizada por dívida retroativa e nem
por dívida de terceiro. Pugna pela reforma da sentença e pela restauração da
liminar que lhe fora anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044378-34.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).
2. A apelante ajuizou esta ação para obter a declaração de
inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de fornecimento de energia
elétrica vencidas no período em que o imóvel estava locado a terceiro (cf. fls.
e 16-23 e 25-27).
Em contestação, a apelada sustentou que os seus serviços
de fornecimento de energia ao imóvel foram suspensos em 17-4-2018 porque
houve inadimplemento das contas de consumo lançadas em nome de Rafaela
Alves de Azevedo vencimentos ocorridos entre janeiro de 2017 e junho de
2018 (cf. fls. 44 e 47 e 88-94).
Ocorre que a autora instruiu esta ação com um contrato de
locação, com firma reconhecida, celebrado em 01-12-2018, demonstrando,
assim, que passou a ocupar o imóvel posteriormente aos débitos lançados nos
cadastros da concessionária-ré, cujo inadimplemento deu ensejo à suspensão
do fornecimento de energia elétrica (cf. fls. 25-27).
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que os débitos de energia elétrica não são obrigações
“propter rem”.
E, no caso, a locatária atual (autora) não pode ser
compelida a responder por dívidas de consumo de energia elétrica
decorrentes do uso do bem por terceira (a locatária anterior), porquanto
consubstanciam débitos de caráter pessoal (e não obrigações “propter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044378-34.2018.8.26.0506 -Voto no
4
rem”):
“1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica,
pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos realizados por
usuário anterior. 2. O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no
sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza
pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.” (cf.
AgRg no REsp 1258866/SP, rel. Mini. Arnaldo Esteves Lima, DJe
22-10-2012).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante -
fornecimento de energia - não tem natureza jurídica de obrigação 'propter
rem', pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta
a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode
ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor
anterior” (cf. AgRg nos EDcl no AREsp 111788/RS, rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 10-10-2012).
Neste cenário, esta ação é procedente, restaurada a tutela
antecipada que foi revogada pela sentença recorrida.
Vencida a ré, os ônus de sucumbência definidos em
primeiro grau são invertidos.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator